Tribunal: TJDFT
Processo: 0723245-66.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723245-66.2019.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: JOSE ROBERTO ARRUDA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O No prazo consignado para o ofertamento de contestação, o DISTRITO FEDERAL acosta aos autos, juntamente com essa (ID 14110816) decisão do juízo criminal (ID 14110817) fazendo referência à perícia. Em apreço ao contraditório, bem como em atenção ao disposto no art. 218, §3o do CPC, oportunizo ao Reclamante que se manifeste em relação ao referido documento, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se e intime-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2020 17:17:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador